Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-34.2012.8.11.0085
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001035-34.2012.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (RECORRENTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (REPRESENTANTE), ADILIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 830.797.851-34 (RECORRIDO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGLIGENCIA MÉDICA. ATO DE MÉDICO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ATENDIMENTO MUNICIPAL FORNECIDO PELO SUS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PROVAS QUE DEMONSTRAM A NEGLIGÊNCIA MÉDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E 910 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência fundamentada em falha no atendimento médico prestado pelo Município, ora recorrente.

2.

A parte recorrente afirmou que no caso em tela o recorrido teve o devido atendimento médico e que não houve falha na prestação dos serviços que lhe foram prestados e que o recorrido foi devidamente atendido pela rede pública de saúde do município.

3.

Cumpre esclarecer que o recorrido sofreu acidente automobilístico e que dois dias depois, ao passar por avaliação médica pelo SUS do município vizinho foi constatada a existência de fratura no membro superior.

4.

A parte recorrente foi revel, deixando de apresentar defesa quanto às matérias fáticas no momento processual oportuno, devendo lhe ser aplicado os efeitos da confissão ficta quanto às matérias fáticas.

5.

Foi declinada competência para os juizados especiais. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

6.

In casu,
os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810) e pelo STJ no Tema 910.

7.

Merece reforma a sentença.

8.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo recorrente
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE,
em face da sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por constatação de falha na prestação de atendimento médico fornecido pelo município ora recorrente, condenando o recorrente ao

pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, o recorrente pretende a reforma da sentença
a quo
, sob o fundamento de que, no caso concreto, o médico da rede pública municipal prestou os atendimentos necessários, não deixando de atender o recorrido e que não houve comprovação da existência de negligência, pretendendo a reforma do julgado para a improcedência da demanda, ou a minoração do
quantum
fixado.

Ainda, pleiteia a redução de honorários sucumbenciais e a redução dos juros de acordo com a caderneta de poupança.

Apesar de intimado o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O feito teve competência declinada a esta Turma Recursal, em razão do reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos
do caput do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023